Tribunal: TJSP
Processo: 1005387-49.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Cobrança. Seguro obrigatório de veículo. DPVAT. Veículo que foi a causa determinante da ocorrência do evento danoso. Cobertura pelo seguro DPVAT que não se restringe às hipóteses em que o veículo esteja se deslocando na via pública. Veículo onde estava a vítima que foi arrastado por águas de forte chuva, lançado em ribeirão. Desaparecimento do corpo da vítima. Morte presumida reconhecida. Nexo de

Ementa:
Cobrança. Seguro obrigatório de veículo. DPVAT. Veículo que foi a causa determinante da ocorrência do evento danoso. Cobertura pelo seguro DPVAT que não se restringe às hipóteses em que o veículo esteja se deslocando na via pública. Veículo onde estava a vítima que foi arrastado por águas de forte chuva, lançado em ribeirão. Desaparecimento do corpo da vítima. Morte presumida reconhecida. Nexo de causalidade presente. Procedência da demanda. Apelo da ré improvido.